Tribunal: TJES
Processo: 5019825-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019825-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO - SESA e outros
RECORRIDO: MARIANA MASSE MONTEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTÁGIO. BOLSA. EDITAL CIATOX. PREVISÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO NO “MESMO VALOR” DO PROGRAMA JOVENS VALORES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PARIDADE DINÂMICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TERMO DE COMPROMISSO QUE NÃO PODE CONTRARIAR O EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia o pagamento de diferenças de bolsa de estágio, sob o fundamento de que o edital do CIATOX previu remuneração no mesmo valor do programa “Jovens Valores”.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à equiparação e ao pagamento das diferenças.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso sustentando que o edital utilizou o programa paradigma apenas como referência inicial, inexistindo obrigação de reajuste automático.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a expressão “mesmo valor” constante do edital implica vinculação dinâmica aos reajustes do programa paradigma ou mera referência estática.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece provimento. O edital CIATOX/ES nº 001/2024 estabeleceu, de forma expressa, que a bolsa seria paga “no mesmo valor atribuído aos participantes do Programa Jovens Valores” . A redação adotada não comporta interpretação restritiva.

A expressão “mesmo valor” evidencia critério de equivalência dinâmica, e não mera fixação de valor inicial. Nos termos do princípio da vinculação ao edital, a Administração Pública encontra-se estritamente adstrita às regras que ela própria instituiu, sendo vedada interpretação posterior que lhes restrinja o alcance. A tese recursal, ao sustentar que se trataria apenas de parâmetro inicial, esvazia o conteúdo normativo da cláusula editalícia e não encontra amparo jurídico.

Não é dado ao ente público reinterpretar, a posteriori, norma editalícia de forma a reduzir direitos que expressamente instituiu. Ademais, o termo de compromisso de estágio, ainda que contenha valor nominal, não possui aptidão para afastar ou restringir o comando editalício. Isso porque o edital constitui a norma matriz do vínculo jurídico, de modo que quaisquer instrumentos posteriores devem a ele se conformar. Assim, o termo de compromisso não pode destoar das regras editalícias, sob pena de violação direta ao princípio da vinculação ao edital. Admitir o contrário implicaria permitir que a Administração, por meio de instrumento contratual, alterasse unilateralmente as condições previamente estabelecidas no certame.

Tal prática afronta, além da vinculação ao edital, os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do candidato. O participante do processo seletivo adere às regras editalícias tal como publicadas, confiando em sua observância integral. No caso, o edital não fixou valor determinado, mas sim critério relacional, vinculando a bolsa ao programa paradigma. Logo, sobrevindo reajuste no programa “Jovens Valores”, impõe-se, por coerência normativa, a extensão automática aos estagiários do CIATOX. A conduta administrativa que deixa de observar tal vinculação configura descumprimento de norma editalícia.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o direito às diferenças remuneratórias. O recurso limita-se a sustentar interpretação incompatível com a literalidade do edital e com os princípios que regem a atuação administrativa, razão pela qual não merece acolhimento.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)